Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-39.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002118-39.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILVAN BATISTA FERREIRA - CPF: 006.958.051-00 (RECORRENTE), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002118-39.2020.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

GILVAN BATISTA FERREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA LIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO TÉCNICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, aduz a parte autora que comprou um lote, vindo a construir sua casa, o qual ainda não possuía energia elétrica, por essa razão, solicitou a reclamada a prestação do serviço, entregando todos os documentos solicitados, inclusive o testado de arruamento da prefeitura, contudo, a ligação de energia elétrica não foi realizada.

A recorrente em suas razões recursais, fundamenta que diante da solicitação do recorrido, foi designada vistoria a fim de verificar a regularidade das instalações do imóvel,
porém ocorreu a impossibilidade
de proceder o fornecimento da energia na UC em comento, devido às deficiências técnicas no local, e que a responsabilidade desta adequação seria exclusiva do consumidor.

Em análise detida ao conjunto probatório, não restou demonstrado pelo recorrente que o consumidor foi notificado sobre qualquer irregularidade encontrada que impossibilitasse o atendimento ao pedido do consumidor.

Insta registrar que, houve o deferimento parcial do pedido de tutela de urgência ID
76671578
, ordenando ao requerente a prestar todas as informações necessárias acerca da instalação da rede elétrica, contudo no ID
76671584
, a ré se manifesta informando que foi realizado vistoria no local de instalação, bem como, a ligação da UC para o normal fornecimento de energia elétrica.

Assim, em que pese as razões da Recorrente, tenho que a demora na prestação dos serviços essenciais serviços configura ato ilícito passível de ressarcimento.

Portanto, tem-se pela existência da falha na prestação dos serviços da reclamada em relação à demora no restabelecimento de essenciais serviços.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado nos autos configura-se in re ipsa, ou seja, pode ser presumido, mormente por se tratar na demora injustificada em prestar serviço essencial de energia elétrica.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, em virtude
da interrupção indevida de essenciais serviços que perdurou por pelo menos 3 dias.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021